Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716874-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAQUIM DA SILVA TELES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Banco BMG S.A. afirma que os cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau possuem equívocos. Alega que a Contadoria Judicial não abateu o valor de R$ 6.155,00 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais), que corresponde ao valor atualizado de R$ 7.628,91 (sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos). Sustenta que o saldo remanescente de R$ 4.992,59 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) deve ser desmembrado em Principal e Juros de mora, e aplicar correção no total, e juros de mora somente no valor Principal, sem a consideração dos juros, para que não ocorra o anatocismo, que é os juros sobre juros. Argumenta que o percentual de honorários advocatícios foi aplicado sobre o valor majorado. Entende que os autos devem retornar para a Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, nos quais os descontos que realmente ocorreram no benefício sejam levados em consideração conforme as faturas e planilha apresentadas por ele. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58536059 e 58941453). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A narrativa dos autos originários mostra-se adequada para melhor compreensão da lide. O processo originário consiste em ação anulatória proposta por Joaquim da Silva Teles contra Banco BMG S.A. e BRA Promotora e Intermediação de Negócios Ltda. ao argumento de que teria sido vítima de um contrato fraudulento de cartão de crédito consignado que ensejou descontos indevidos nos seus proventos de aposentadoria. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos de Joaquim da Silva Teles nos seguintes termos:[1] Ante o exposto, confirmando a antecipação de tutela, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a nulidade da Cédula de Crédito Bancário do ID 84643357 e do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado do ID 84643358. Por conseguinte, CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a aprtir da citação. Também CONDENO os réus, solidariamente, à restituição dos descontos efetivados indevidamente nos proventos do autor. Tal valor deverá ser obtido em sede de liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos e mediante documentação comprobatória, incidindo sobre as parcelas a correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso, com juros de mora de 1% da citação. Do valor apurado a favor do autor, deverá ser descontado o equivalente a R$ 6.155,00 devido ao primeiro réu, incluindo-se correção monetária, pelo INPC, desde o depósito na conta corrente (24/10/2019), abatendo-se, ainda, o depósito realizado ao ID 91985172. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno os réus ao pagamento, pro-rata, de 80% das custas processuais e, solidariamente, dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Compete ao autor arcar com o percentual remanescente de 20% dos referidos encargos. Banco BMG S.A. e Joaquim da Silva Teles interpuseram apelação contra a sentença supramencionada. A apelação do Banco BMG S.A. foi desprovida e a apelação de Joaquim da Silva Teles foi parcialmente provida nos seguintes termos:[2] Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu BANCO BMG SA. Em relação ao recurso do autor, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar os réus, solidariamente, na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Do valor apurado deverá ser descontado o depositado na conta do autor, observando-se ainda o depósito por ele realizado no ID 36563303. Correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial de ambos a partir de cada desembolso. Em relação aos danos morais, majoro o quantum fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso (25/09/2019, ID 36563267). Os réus, em razão da sucumbência integral no feito, devem suportar integralmente as custas e honorários, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Joaquim da Silva Teles apresentou petição em que requereu o cumprimento da sentença e informou que o valor devido correspondia a R$ 26.074,96 (vinte e seis mil e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Banco BMG S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual sustentou que a quantia devida seria de R$ 8.166,71 (oito mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos). O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos para a Contadoria Judicial diante da divergência entre as partes quanto ao valor da obrigação.[3] A Contadoria Judicial elaborou os cálculos e indicou o montante de R$ 20.165,90 (vinte mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos) como valor devido.[4] As partes foram intimadas para manifestarem-se quanto aos cálculos da Contadoria Judicial.[5] Joaquim da Silva Teles apresentou petição na qual requereu a homologação dos cálculos, enquanto Banco BMG S.A. os impugnou.[6] O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para manifestação quanto à impugnação.[7] A Contadoria Judicial informou que retificou os cálculos apontou como valor devido a quantia de R$ 11.891,26 (onze mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos).[8] Segunda manifestação técnica da Contadoria Judicial reiterou os termos da anterior.[9] Intimadas para manifestarem-se acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, ambas as partes impugnaram.[10] Os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial para manifestação quanto às impugnações.[11] A Contadoria Judicial prestou esclarecimentos.[12] Ambas as partes impugnaram.[13] O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para manifestação.[14] A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica.[15] As partes foram intimadas para manifestarem-se.[16] Banco BMG S.A. concordou com os cálculos da Contadoria Judicial, enquanto Joaquim da Silva Teles apresentou impugnação.[17] Os autos foram, uma vez mais, encaminhados para a Contadoria Judicial, que apresentou manifestação técnica.[18] Banco BMG S.A. apresentou impugnação.[19] Os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou manifestação técnica.[20] As partes foram intimadas para manifestarem-se quanto aos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial.[21] Joaquim da Silva Teles manifestou concordância e requereu a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.[22] Banco BMG S.A. apresentou impugnação na qual sustenta que: a Contadoria Judicial não abateu qualquer valor; o saldo remanescente deve ser desmembrado em Principal e Juros de mora, e aplicar correção no total, e juros de mora somente no valor Principal, sem a consideração dos juros, para que não ocorra o anatocismo, que é os juros sobre juros; aplicou o percentual de honorários advocatícios sobre o valor majorado.[23] O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou manifestação técnica.[24] As partes foram intimadas para manifestarem-se.[25] Banco BMG S.A. apresentou impugnação na qual repisou os mesmos argumentos respondidos pela Contadoria Judicial em sua última manifestação técnica.[26] Joaquim da Silva Teles manifestou concordância e requereu a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.[27] O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou os seguintes esclarecimentos:[28] I – INTRODUÇÃO 1. O despacho decisão de ID 188332054 Pág. 1 é para que essa Contadoria manifestar quanto as alegações do executado. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria procedeu ao cálculo do débito nos termos da sentença. III – OCORRÊNCIAS 3. Outrossim, devemos esclarecer que procedemos à atualização dos valores até o último dia do mês imediatamente anterior à data do depósito (23/11/2022), abatendo-se o valor depositado de R$ 8.166,71. Em seguida, procedemos a atualização (correção monetária e juros) do saldo remanescente até a data do cálculo. O sistema de cálculo do TJDFT observa os termos do art. 354 C.C. 4. Cumpre esclarecer que o sistema de cálculos do TJDFt, não capitaliza juros, salvo expressa determinação do Juízo. Os juros de mora de 1,00% foram apurados a contar da data de cada desembolso conforme estabelecido no acórdão de id 137372291 - Pág. 11 5. Quanto ao § 2 id 187362726 - Pág. 2 não assiste razão o alegado pelo executado, o valor de R$ 7.628,91 foi deduzido do total do débito, vide valor da dedução no quadro resumo do débito. 6. A apuração do débito remanescente mantém a proporcionalidade entre débitos e créditos exatamente para evitar qualquer capitalização de juros O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada após a manifestação das partes, nos seguintes termos:[29] Ante a divergência entre as partes acerca do valor devido, a decisão de ID 151120142 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que esclarecesse qual o valor da obrigação remanescente, devendo observar a sentença de ID 122693311, o acórdão de ID 137372291, o depósito de R$ 8.166,71 (ID 143778949) e a informação do INSS de que os descontos cessaram em março/2021. A Contadoria apresentou cálculos no ID 152456066. Em face de impugnação e da informação de que houve descontos nos meses 11/2019 e 12/2019, o despacho de ID 176761736 determinou o retorno dos autos à Contadoria para que refizesse os seus cálculos, observando a existência dos referidos descontos. A Contadoria apresentou novos cálculos no ID 186376958, apontando o valor remanescente do débito em R$ 12.218,09, atualizado até 23/11/2022. A parte executada apresentou impugnação em relação a esses cálculos no ID 187362726 e parte credora não se manifestou. A Contadoria no ID 189648578 ratificou os seus cálculos, tendo a parte executada apresentado nova impugnação. É o relatório. Nada obstante os argumentos da irresignação lançada pela parte executada (ID 187362726), não restou demonstrada qualquer impropriedade no cálculo apresentado pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Sigo o entendimento jurisprudencial acima citado e acrescento que a intervenção do Contador Judicial, além de ser equivalente às intervenções dos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um laudo revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Rescisória no. 1985, o Ministro Celso de Mello, em Decisão publicada no DJ de 08/02/2013, destacou que: "Não se pode desconsiderar, neste ponto, que declarações emanadas de servidores públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário." Assim, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o Contador Judicial. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 186376958, fixando o valor do débito remanescente em R$ 12.218,09, atualizado até 23/11/2022. Houve obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois as partes tiveram a oportunidade de manifestarem-se quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em diversas ocasiões. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram efetuados em conformidade com o julgado. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos por ela elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. (...) 3. Ante a constatação de que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar técnico do Juízo estão em consonância com os parâmetros contratuais, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores pretendidos pelas partes. 3.1. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de legitimidade e veracidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1833923, 00094143320128070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 122693311 dos autos originários [2] id 137372291 dos autos originários [3] id 151120142 dos autos originários [4] id 152456064 e 152456066 dos autos originários [5] id 152597339 dos autos originários [6] id 153037493 e 155304247 dos autos originários [7] id 155923556 dos autos originários [8] id 156967236, 156967237 e 156967239 dos autos originários [9] id 157859099 dos autos originários [10] id 157886301, 159756576 e 159970217 dos autos originários [11] id 160772190 dos autos originários [12] id 162306683 dos autos originários [13] id 164447634 e 164851423 dos autos originários [14] id 165295112 dos autos originários [15] id 166721646, 166721647 e 166721648 dos autos originários [16] id 166721648 dos autos originários [17] id 168392086 e 169097681 dos autos originários [18] id 169927268 e 170921068 dos autos originários [19] id 185323715 dos autos originários [20] id 185441935 e 186376956 dos autos originários [21] id 186381006 dos autos originários [22] id 187735835 dos autos originários [23] id 187362726 dos autos originários [24] id 188332054 e 186376956 dos autos originários [25] id 186381006 dos autos originários [26] id 187362726 dos autos originários [27] id 187735835 dos autos originários [28] id 188332054 e 189648578 dos autos originários [29] id 192198332 dos autos originários